Tribunal: TJMT
Processo: 1002208-29.2020.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002208-29.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IZAIAS SIQUEIRA RAMOS - CPF: 901.120.161-20 (EMBARGADO), GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 013.281.607-50 (EMBARGADO), JACSON ROBERTO ABRAHAO - CPF: 616.651.181-72 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Maria Aparecida Moraes da Silva (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA MORAES DA SILVA - CPF: 819.824.701-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MARIA APARECIDA MORAES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APELO DEFENSIVO PROVIDO – SUBSTIUÍDO REGIME PRISIONAL E A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO COLEGIADA – EMBARGANTE QUE VISA ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – LIMITES RECURSAIS – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração, porque no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1002208-29.2020.8.11.0010

EMBARGANTE: MARIA APARECIDA MORAES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de
MARIA APARECIDA MORAES DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta e. Primeira Câmara Criminal no julgamento de apelo defensivo registrado sob o no
1002208-29.2020.8.11.0010
, que ficou sob minha relatoria e fora julgado em 16 de maio de 2023, sendo o recurso defensivo provido, por votação unânime, alterando-se o regime prisional do semiaberto para o aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Assim restou ementado o referido acórdão:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS QUE NÃO JUSITIFICAM FIXAÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO E A NÃO SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – APELO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A inexpressividade de entorpecentes apreendidos em poder da acusada
aliado ao argumento da “
gravidade concreta do delito
”, não constituem fundamentos aptos a recrudescer o regime prisional e obstar a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.”
(id. 169573157).

O embargante aduz, em síntese, ser o acórdão omisso, pois apesar de provido o recurso interposto pela defesa, deixou de readequar o
quantum
de diminuição na terceira fase de dosimetria em razão da incidência da minorante do tráfico privilegiado, para a fração máxima de 2/3 (dois terços) (id. 134167155).

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MARIA APARECIDA MORAES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
MARIA APARECIDA MORAES DA SILVA
, no qual sustenta que o acórdão foi omisso, ante a não readequação do
quantum
de diminuição na terceira fase de dosimetria em razão da incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Conforme se evola dos autos, a apelação interposta pela embargante foi provida, tendo sido mantida a pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado, disposto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, ante a apreensão de aproximadamente 83g – oitenta e três gramas de
maconha
e 18g – dezoito gramas de
cocaína.

Ante o provimento do recurso, o regime prisional fora alterado para o aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

O embargante aduz, em síntese, ser o acórdão omisso, pois apesar de ter provido o recurso de apelação interposto pela defesa e substituído o regime prisional e a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, deixou de aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Sem razão a embargante.

Importante destacar que o acórdão não enfrentou a matéria relativa à alteração do
quantum
de diminuição em razão da incidência da referida minorante
porque se ateve aos limites recursais, sendo a matéria invocada somente neste momento processual
.

Nesse caso, no acórdão embargado, vejo que não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

Assim, inexistente qualquer omissão no acórdão,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo-se inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023